Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE ACESSÃO FÍSICA ARTIFICIAL. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. DF LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade dos atos de fiscalização praticados pelo ente público recorrido, por meio do DF Legal, no sentido de demolir a acessão física artificial erigida pelo ora apelante em terreno alegadamente público.
2. O recorrente reconhece a possível natureza pública do bem imóvel, circunstância que legitimaria, em tese, a atuação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF legal.
3. É preciso observar a necessidade de prévia comunicação do ato demolitório ao interessado, para que ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. Assim determinam os artigos 124, inc. V, e 133, § 1o e § 4o, da Lei 6.138/2018. 3.1. A atuação do Distrito Federal, sem a prévia notificação do interessado, constitui evidente abuso de poder No exercício da autotutela, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal).
4. Recurso parcialmente provido.